Tribunal: TJSP
Processo: 1004867-03.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Negativação de débito. Autor que alega desconhecimento da dívida. Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido de baixa do apontamento do débito e improcedência dos demais pleitos. Insurgência. Descabimento. Dívida excluída do cadastro antes do ajuizamento da ação. Ausência de interesse processual. Pedido declaratório e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Negativação de débito. Autor que alega desconhecimento da dívida. Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido de baixa do apontamento do débito e improcedência dos demais pleitos. Insurgência. Descabimento. Dívida excluída do cadastro antes do ajuizamento da ação. Ausência de interesse processual. Pedido declaratório e indenizatório. Improcedência. Narrativa que não se coaduna com as provas dos autos. Réu que demonstrou a existência da dívida. Juntada do instrumento particular de confissão de dívida. Autor que não apresentou a prova do pagamento da parcela. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Histórico de negativação. Dívida preexistente. Súmula 385, STJ. Condenação por litigância de má-fé. Fundamentação legítima. Alteração da verdade dos fatos. Art.80, inciso II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.